Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Prisão domiciliar. Grávida com dois filhos menores. Pandemia. Covid-19.

1 - É facultado ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher grávida ou com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, IV e V).

2 - A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência poderá ser substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. As restrições não são cumulativas. Ocorrendo pelo menos uma delas, não se aconselha a substituição.

3 – Apesar de grávida e mãe de duas crianças de 2 e 4 anos de idade, a gravidade concreta do crime e a periculosidade da paciente – cometeu roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, em plena luz do dia, em parada de ônibus e contra três vítimas -, além de ter cometido outro roubo no mesmo dia agindo da mesma forma, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.

5 – Se não há risco iminente de a paciente, ainda que integrante de grupo de risco, ser exposta à ambiente insalubre em razão da pandemia do Covid-19 – não há notícia de caso de contaminação no sistema penitenciário do DF – não se defere prisão domiciliar, pena de colocar em risco toda a coletividade.

6 - Ordem denegada.